Tribunal: TJES
Processo: 5014600-30.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014600-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. DOSIMETRIA. SANÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que reduziu o importe da multa administrativa aplicada pelo Procon.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a redução judicial da multa administrativa imposta pelo Procon configura violação à cláusula de reserva de plenário e controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003; (ii) estabelecer se é cabível a redução judicial do valor da sanção administrativa por desproporcionalidade em relação à conduta infracional; (iii) determinar o regime aplicável à distribuição dos ônus sucumbenciais diante da redução parcial do valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos sancionadores, inclusive quanto à dosimetria da penalidade, sem que isso implique em controle incidental de constitucionalidade nem em violação à cláusula de reserva de plenário.

4. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o valor da multa deve ser graduado com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor, sendo legítima a intervenção judicial para adequar a sanção administrativa a esses parâmetros legais.

5. O Decreto Municipal nº 11.738/2003 permanece válido como norma regulamentadora da atividade sancionatória do Procon, mas sua aplicação concreta pode ser revista judicialmente quando resultar em penalidade desproporcional, sem que isso configure invalidação do decreto.

6. A redução da multa em torno de 50% da multa demonstra que a Municipalidade não foi vencedora em parcela mínima do pedido, de modo que se impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, tal como decidido na sentença de primeiro grau.

7. Multa administrativa estabelecida em R$15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O controle judicial sobre o valor de multa administrativa não configura violação à cláusula de reserva de plenário quando fundado na análise de legalidade e proporcionalidade da sanção.

2. É legítima a redução judicial de multa administrativa desproporcional, mesmo em face de empresa de grande porte, com base nos critérios do art. 57 do CDC.

3. Verificada a redução significativa da multa originalmente fixada, caracteriza-se sucumbência recíproca, afastando a aplicação da regra da sucumbência mínima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a irresignação do Município de Vitória
em face da sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon a R$15.000,00.

Para o ente municipal, todos os critérios do
Decreto Municipal n
º
11.738/03
para a fixação do valor da multa foram observados na decisão administrativa, que alcançou o importe de R$35.863,75.

Como se observa, não há discussão quanto a ocorrência da lesão a esfera jurídica do consumidor, caracterizado pelas cobranças indevidas e posterior descumprimento de acordo extrajudicial, ficando a questão adstrita ao valor da multa.

Pois bem.

C
onfigurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular,
não há como desconsiderar que
tem prevalecido
nesta c. Quarta Câmara Cíve
l
o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo
a justificar a redução do montante
mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico
.

Logo,
tenho que agiu com acerto
o
magistrad
o

a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa
feito pela empresa autuada.

Isso porque
o montante de
R$35.863,75. (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco
centavos
)
,
em que pese possa ser arcado pela empresa autora,
destoa da
baixa gravidade da conduta
e a
vantagem auferida
de caráter individual
, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Ao contrário do que afirma o ente público apelante, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n
º
11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal no 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos, in abstrato, pelo Decreto no 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que
a redução promovida pelo órgão jurisdicional, revela-
se
consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Neste ponto,
como houve considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca
, conforme acertadamente definido na sentença objurgada.

À luz do exposto,
conheço
da apelaç
ão
cíve
l
interposta p
elo

Município de Vitória

e
a ela
neg
o
provimento,

a fim de

manter incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho
supra
, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
em
3
% (dois por cento) o percentual referente à verba honorária a ser pago pelo Município de
Vitória
, com fulcro no art. 85, §11
º
, do CPC/15,
totalizando
13% sobre o valor decotado
.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.